Tribunal: TJSP
Processo: 1004121-10.2019.8.26.0157
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – INABILITAÇÃO DE EMPRESA EM VIRTUDE DE FALHA QUE PODERIA SER FACILMENTE SANADA E QUE SE NÃO O FOSSE, EM NADA COMPROMETERIA O PROCESSO LICITATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA NO PARTICULAR – RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1004121-10.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é
apelante DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA - EPP e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO e ALTI
ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-EPP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Negaram provimento ao recurso
oficial e acolheram o apelo da impetrante, para conceder a ordem em maior
extensão, de sorte que a partir da sessão realizada em 29 de julho de 2019 a
Concorrência no 4/2018 prossiga com a mesma habilitada, cassado o ato
administrativo emitido em sentido contrário.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004121-10.2019.8.26.0157 - Cubatão
2
VOTO No 37.175
APELAÇÃO CÍVEL No 1004121-10.2019.8.26.0157
COMARCA: CUBATÃO
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA.
APELADAS: DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA., MUNICIPALIDADE DE
CUBATÃO E ALTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
MANDADO DE SEGURANÇA
CONCORRÊNCIA
PÚBLICA
INABILITAÇÃO DE EMPRESA EM
VIRTUDE
DE
FALHA
QUE
PODERIA
SER
FACILMENTE SANADA E QUE SE NÃO O FOSSE,
EM
NADA
COMPROMETERIA
O
PROCESSO
LICITATÓRIO
INADMISSIBILIDADE
ORDEM
DENEGADA NO PARTICULAR
RECURSO DA
IMPETRANTE PROVIDO.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Dias &
Cardozo Engenharia Ltda., figurando como autoridades coatoras o
Prefeito Municipal de Cubatão e o Presidente da Comissão Permanente
de Licitação I da mesma localidade e como litisconsorte passiva
necessária Alti Engenharia e Arquitetura Ltda., concedida parcialmente a
ordem pela r. sentença de fls. 599/603, para anular o procedimento
licitatório Concorrência no 4/2018 a partir da sessão de julgamento
realizada em 29 de julho de 2019, com nova intimação dos licitantes e
viabilização de prazo legal para interposição de recurso.
Ao reexame necessário, anotado a fls. 603.
A impetrante apelou, buscando concessão da ordem em
maior extensão, para anular o ato administrativo que a inabilitou para o
certame, sustentando em suma que a ausência de assinatura na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004121-10.2019.8.26.0157 - Cubatão
3
declaração de inexistência de fatos impeditivos não foi comprovada, mas
de toda a sorte tratar-se-ia de vício sanável em documento perfeitamente
dispensável.
Recurso
voluntário
regularmente
processado,
com
respostas, opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo não
provimento.
É o relatório.
Na parte em que anulou o procedimento, a decisão
monocrática não merece reparo, uma vez que é notório que a
Administração, na divulgação da ata de julgamento da sessão levada a
efeito em 29 de julho de 2019, na qual a impetrante foi inabilitada, não
observou o que estipulava o próprio edital, ferindo o princípio da
publicidade, além da abertura dos envelopes das empresas habilitadas
não ter observado o interregno necessário para o decurso do prazo de
recurso das decisões proferidas na sessão aludida.
Mas também o ato administrativo que inabilitou a impetrante
não apresenta condições de ser referendado.
No julgamento do Agravo em Recurso Especial no 524.770-
RS, relator o Ministro Humberto Martins, o Superior Tribunal de Justiça
assinalou: “o entendimento desta Corte é o de que seja dispensado o
excesso de formalismo no processo de licitatório, a fim de ser priorizada a
finalidade do procedimento, “notadamente em se tratando de
concorrência pública do tipo menor preço, na qual a existência de
interessados é benéfica, na exata medida em que facilita a escolha da
proposta efetivamente mais vantajosa” (Resp. 797.179/MT, Rel. Ministra
Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 7.11.2006)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004121-10.2019.8.26.0157 - Cubatão
4
E tal posição, perfeitamente afinada com o interesse público,
tem inteira aplicação ao caso concreto, onde a impetrante foi inabilitada
por falha que poderia ter sido facilmente sanada e se não o fosse, em
nada comprometeria o processo licitatório, ou seja, ausência de
assinatura no documento exigido pela cláusula 8.1.1.6 do edital:
“Declaração de inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação na
presente licitação e de que está ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores”.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso oficial e
acolhe-se o apelo da impetrante, para conceder a ordem em maior
extensão, de sorte que a partir da sessão realizada em 29 de julho de
2019 a Concorrência no 4/2018 prossiga com a mesma habilitada,
cassado o ato administrativo emitido em sentido contrário.
RICARDO FEITOSA
RELATOR